Tribunal: TJMT
Processo: 1014915-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014915-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (AGRAVANTE), CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI - CPF: 330.002.049-20 (AGRAVADO), MARCIO ALBERTO MADALOSSO - CPF: 860.870.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE DE SOUSA NOBREGA - CPF: 856.749.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente ou material do título, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014915-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOACIR LUIZ DA SILVA

AGRAVADO: CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOACIR LUIZ DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
(proc. n.
0011593-54.2011.8.11.0003
), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, não acolhendo a arguida prescrição intercorrente e prescrição direta ante o abandono da causa.

Em suas razões, aduz a recorrente que o título que embasa a executória, encontra-se acobertado pelo manto da prescrição direta, uma vez que “
da data do trânsito em julgado da sentença definitiva até a data da suposta intimação para cumprimento da obrigação passaram-se mais de 42 (quarenta e dois) meses, ou seja, completados 03 (três) anos e seis meses até que em “tese” perfectibilizada a suposta angularização processual”.

Verbera a aplicação da prescrição intercorrente aos autos, uma vez que “
Não fosse só a ocorrência da prescrição direta, mas caso superada, que é o que de maneira alguma se espera, uma vez que a exceção de pre executividade traz fundamentação lógica, tanto em legislação infraconstitucional, súmulas do STJ e STF, e precisamente alinhada ao entendimento desta Egrégia Corte de Justiça Estadual, não se pode tapar os olhos também para a ocorrência da prescrição intercorrente
, caso
considerada como valida a intimação do agravante em 27/11/2018”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, acolhendo a tese aviada de prescrição, a rigor, reconhecendo extinto o feito executório.

Não concedida à medida liminar – Id. 217386153.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso no Id. 222652152, em resumo, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado
,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOACIR LUIZ DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
(proc. n.
0011593-54.2011.8.11.0003
), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, não acolhendo a arguida prescrição intercorrente e prescrição direta ante o abandono da causa.

Analisando detalhadamente o processo executório, entendo por manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências,
pelo contrário, as eventuais paralisações que ocorreram no processo se deu em virtude da ausência da localização de bens passíveis de penhora, bem como a definitiva citação do devedor.

Verbero o essencial do histórico processual:

10/05/2011 – Ação de despejo protocolada;

18/11/2011 – Despacho inaugural do juiz condutor do feito;

12/11/2011 – Certidão positiva de intimação;

03/02/2012 – Intimação do fiador;

03/02/2012 – Contestação apresentada;

02/07/2013 – Despacho para especificação de provas pelas partes;

01/08/2014 – Audiência de instrução e julgamento realizada – fls. 151;

04/02/2015 – Sentença de procedência – fls. 165;

01/01/2016 – Inicio do processo executório – fls. 171;

03/2016 – Despacho inaugural do processo executório;

25/04/2017 – Novo despacho para intimação das partes;

27/04/2018 – Bloqueio via Serasajud deferido – fls. 202;

10/07/2019 – Decurso do prazo pela gestora da secretaria, uma vez que os executados mantiveram-se inertes;

Posteriormente, digitalização dos autos, com a intimação das partes para que manifestassem sobre o que achar de direito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente ou a prescrição convencional do titulo, uma vez que, desde o início do processo

de conhecimento e executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDENCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora
.-

(N.U 1003909-80.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PARTE EXECUTADA, BEM AINDA INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. No caso, o prazo prescricional da pretensão da Exequente iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela do referido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, que se deu no dia 08/04/2019, registre-se, data em que já havia sido proposta a ação de busca e apreensão (03/10/2016), posteriormente convertida em execução, sendo certo que o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016.
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (N.U 1023279-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a arguida prescrição tanto do título quanto a intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024